Tribunal: TJDFT
Processo: 0730543-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0730543-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES DE LIMA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão de ID 67635650 proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos do Processo Comum n. 0705318-50.2020.8.07.0001, ajuizado por FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES DE LIMA. Na origem trata-se de ação proposta para apuração de eventual má gestão dos fundos do PASEP e indenização pelos danos supostamente causados ao autor. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou as impugnações do Requerido, ora Agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de processo em fase de saneamento. Citado, o requerido apresentou contestação no Id no 65065280. Impugnou o pedido de gratuidade de justiça, impugnou o valor da causa, suscitou questões preliminares de ilegitimidade passiva, de denunciação da lide, de incompetência, além de prejudicial de prescrição. Requereu a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova e requereu a realização de perícia contábil. Não houve réplica. Quanto à gratuidade de justiça, a autora juntou comprovante de sua situação financeira no Id 57200883, de maneira que mantenho a gratuidade deferida. Quanto ao valor da causa, conforme o disposto no art. 292, V, do CPC, na ação indenizatória, ele corresponderá ao valor pretendido. No caso em apreço, a autora requereu o pagamento dos valores devidamente atualizados da sua conta do PASEP, os quais, segundo cálculos realizados pelo requerente, chegam ao montante de R$ 18.280,71 (dezoito mil duzentos e oitenta reais e setenta e um centavos) somados ao valor pretendido de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Portanto, a parte autora atribuiu à causa o valor pretendido por ela, o que corresponde ao critério legal. Assim, rejeito a impugnação ao valor da causa. Quanto à ilegitimidade passiva e a incompetência do juízo, apesar de o banco não ser o gestor do fundo, o fato é que a parte autora discute a aplicação dos índices definidos normativamente e a responsabilidade pelos depósitos, o que, em tese, atinge a conduta do requerido, afastando, inclusive, a necessidade de a União integrar ao pólo passivo, de maneira que indefiro o pedido de denunciação da lide, bem como o de deslocamento da competência deste Juízo. Seguindo à prejudicial, não se aplica ao caso a prescrição quinquenal delineada no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32. A Fazenda Nacional não será afetada pela demanda, de modo que não incidem as regras do mencionado normativo. De outro lado, ausente regra específica no Código Civil para a pretensão, resta o prazo decenal previsto no art. 205 do mesmo diploma, que deverá ser contado a partir do momento em que o interessado tomou conhecimento do problema. Leia-se, aplicando-se a teoria da actio nata, o prazo prescricional só começa a ser contado na data em que a parte autora soube do valor disponível e alegadamente inferior ao devido. Afasto, pois, as questões preliminares e tenho como satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, apontado, ainda, a rejeição da prejudicial, o que encerra o saneamento do feito. Quanto à solicitação de prova pericial, indefiro o pedido, haja vista que já há estudo técnico na contadoria e uma perícia serviria apenas para tornar o processo mais oneroso e menos célere. Quanto ao ônus da prova, e aplicação do Código de Defesa do Consumidor, verifico não haver relação de consumo no presente caso, sendo imprópria a sua inversão. Saliento, contudo, que é inquestionável a capacidade exclusiva de o requerido agregar aos autos os elementos de prova poderiam se fazer necessários (art. 373, § 1o, CPC), tanto o é que a própria ré apresentou, acompanhando a contestação, EXTRATO PASEP da parte autora, MICROFICHA e TRANSCRIÇÃO DA MICROFICHA, além de outros documentos pertinentes à demanda, de maneira que não há, no momento, necessidade de apresentação de outros documentos pelas partes. Os autos deverão ser encaminhados à Contadoria Judicial para que junte aos autos manifestação técnica sobre objeto da lide, vez que é de conhecimento do Juízo que, diante do encaminhamento de inúmeras demandas com o mesmo objeto, a referida unidade já teve a oportunidade de avaliar o tema e já possui posição técnica firmada não só quanto à aplicação dos índices definidos na Secretaria do Tesouro Nacional pelo banco requerido, como também acerca dos cálculos apresentados pelos autores. Com a manifestação da Contadoria Judicial, deverá ser dada vista às partes pelo prazo de 15 dias. Após, anote-se a conclusão para sentença. I. Nas razões recursais, sustenta o agravante ter ocorrido a prescrição quinquenal do direito do autor; não ter legitimidade passiva, por não ser o responsável pela restituição de valores ou pela aplicação de correção monetária sobre o fundo PASEP; e impossibilidade da inversão do ônus da prova, diante da dificuldade de sua produção. Aduz ser parte ilegítima, visto que o Banco do Brasil exerce função de mero depositário das contas vinculadas ao PASEP, sendo os atos de gestão exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, devendo o polo passivo ser composto, unicamente, pela União. Defende o reconhecimento da prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, considerado o prazo de cinco anos a partir da data em que deixou de ser creditada a última diferença pleiteada, em 1988, de forma que a ação indenizatória somente poderia ter sido ajuizada até o ano de 1993. Por fim, refuta a aplicação do CDC ao presente caso, declarando que a decisão agravada “entendeu por bem aplicar a relação mantida entre o Banco Agravante e a parte Agravada as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor (...)” (ID 18354760 – pág. 11). Dessa forma, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 18791789). Na decisão de ID 18809598 foi deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso diante da divergência quanto a matéria, até aprofundada análise pelo colegiado. Não apresentadas as contrarrazões pelo Agravado (ID 19786442). Uma vez que a controvérsia do recurso, acerca da legitimidade passiva do Banco do Brasil, se encontrava relacionada à hipótese descrita no recurso n. 0720138-77.2020.8.07.0000 submetido à julgamento sob a sistemática do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, foi determinado o sobrestamento do feito (ID 19789678). Com o trânsito em julgado do acórdão proferido no IRDR 16/TJDFT, os autos retornaram conclusos. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Em relação ao pedido de revisão da decisão quanto à inversão do ônus da prova, verifica-se que a decisão agravada considerou a inaplicabilidade do CDC uma vez que não se trata de relação de consumo e reconheceu como imprópria a inversão do ônus da prova, destacou ainda a capacidade do Requerido, ora Agravante, cooperar no processo, nos seguintes termos: Quanto ao ônus da prova, e aplicação do Código de Defesa do Consumidor, verifico não haver relação de consumo no presente caso, sendo imprópria a sua inversão. Saliento, contudo, que é inquestionável a capacidade exclusiva de o requerido agregar aos autos os elementos de prova poderiam se fazer necessários (art. 373, § 1o, CPC), tanto o é que a própria ré apresentou, acompanhando a contestação, EXTRATO PASEP da parte autora, MICROFICHA e TRANSCRIÇÃO DA MICROFICHA, além de outros documentos pertinentes à demanda, de maneira que não há, no momento, necessidade de apresentação de outros documentos pelas partes. Necessário portanto considerar os requisitos e limites do direito de recorrer, nesse sentido confira-se o seguinte trecho do voto da eminente Desembargadora Carmen Bittencourt, proferido nos autos da Apelação Cível n. 0725215-93.2022.8.07.0001: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECONTAGEM. RECURSO TEMPESTIVO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. (Acórdão 1656303, 07252159320228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que os pedidos de afastamento da aplicação do CDC e indeferimento da inversão do ônus da prova apresentados no agravo de instrumento interposto não reúnem de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento. Uma vez que proferida decisão nos exatos termos dos pedidos originais do Agravante, falece interesse recursal. Friso que o interesse – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – é composto pelo binômio necessidade-utilidade. Esse, porém, não se encontra presente, porquanto o Agravante não depende deste Agravo para alcançar o mérito pretendido. Nesse panorama, em virtude da inexistência de interesse recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. No mais, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Conforme previsão da alínea “c” do inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator negar provimento ao recurso que for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Destaque-se que a competência para tal julgamento é da turma, mas é delegada ao relator para que possa decidir monocraticamente de forma terminativa. O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, fixou as seguintes teses: 1) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; 2) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; 3) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Conforme ementa transcrita a seguir: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma. 17. O recorrente afirma não haver ilícito, e que, "no caso em tela, a parte recorrida não fez prova alguma do prejuízo sofrido." (fl. 528, e-STJ), de forma que não há dever de indenizar. Entretanto, a Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 490-491, e-STJ, grifei): "A partir da análise dos autos originários, constata-se que são incontroversos 1) o saldo no valor de Cz$ 88.881,00 (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e um cruzados) existente na conta individual da parte autora/apelante no dia 18/08/1988 (data limite ao direito aos créditos em sua conta PASEP) - Evento 1, OUT3, fl. 03, autos originários e 2) os débitos realizados no período em que a conta retromencionada esteve ativa (Evento 1, DOCSPESSOAIS2, autos originários). (...) O fato é que o Banco do Brasil S/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte autora/apelante, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC vigente. (...) Dessa nos forma, é forçoso concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos autos que o dano material efetivamente restou comprovado (...)". 18. Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ. Nessa linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15.3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023. CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (g.n.) Na origem, o objeto da lide é a reparação de danos supostamente sofridos em razão da não atualização e má gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP em nome do Autor, ora Agravado. Como o demandante teve ciência do saldo de sua conta em 2020 (ID 57200864) e ajuizou a demanda no mesmo ano, observado o entendimento firmado pelo STJ acerca do prazo prescricional e do termo inicial para contagem da prescrição, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral. Acrescento que o prazo prescricional para o ajuizamento da presente ação nos termos do art. 205 do Código Civil é de 10 (dez) anos, e não quinquenal como entende o Agravante. De qualquer sorte, as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição devem ser rejeitadas nos termos fixados no Tema 1.150 do STJ, e a decisão agravada deve, portanto, nestes aspectos, ser mantida. Posto isso, CONHEÇO PARCIALMENTE O AGRAVO E NA PARTE CONHECIDA NEGO PROVIMENTO, por ser a pretensão contrária a teses do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios fixadas em julgamento de recurso repetitivo, nos termos do art. 932, IV, “b” e "c" do CPC. Por último, não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC. Conforme ensina Rinaldo Mouzalar: "não são cabíveis honorários de sucumbência recursal, por exemplo, em agravo de instrumento que verse sobre tutela provisória (...) bem assim em embargos de declaração (...)"[1]. Portanto, deixo de majorar os honorários advocatícios, posto que não fixados em favor da parte agravada na decisão recorrida. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 03 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] MOUZALAS, Rinaldo. Et alii. Processo Civil. 8. Ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 181.